Tribunal: TJMT
Processo: 1059000-07.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1059000-07. 2020.8.11.0041
APELANTE: JULIO CESAR PEGORARO MANGERE
APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT- VERBA HONORÁRIA FIXADA DE FORMA ÍNFIFMA - MAJORAÇÃO – VIABILIDADE –PRECEDENTES – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES – CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERADA DE OFÍCIO - TERMO INICIAL - DATA DO DESEMBOLSO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
O termo inicial para correção monetária com relação ao reembolso de despesas médicas e hospitalares é a data do desembolso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059000-07.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Honorários Advocatícios, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIO CESAR PEGORARO MANGERE - CPF: 061.431.121-77 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT- VERBA HONORÁRIA FIXADA DE FORMA ÍNFIFMA -
MAJORAÇÃO – VIABILIDADE –PRECEDENTES – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES – CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERADA DE OFÍCIO - TERMO INICIAL - DATA DO DESEMBOLSO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O termo inicial para correção monetária com relação ao reembolso de despesas médicas e hospitalares é a data do desembolso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1059000-07. 2020.8.11.0041

APELANTE:

JULIO CESAR PEGORARO MANGERE

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JULIO CESAR PEGORARO MANGERE
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Edna Ederli Coutinho
, que nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a seguradora apelada ao ressarcimento da importância de R$175,00 (cento e noventa e nove reais) a título de despesas médico-hospitalares (DAMS),
acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente ( 09/12/2020) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação
, condenando ainda a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Em suas razões recursais, o causídico apelante argumenta que os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação não remuneram de forma adequada o trabalho prestado, uma vez que está aquém do razoável, devendo ser majorada para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), bem como a majoração dos honorários recursais.

Assevera que

a fixação da verba honorária em 10% sobre o valor da condenação, está aquém do razoável, uma vez que a verba honorária sucumbencial foi fixada em valor insuficiente

para remunerar de forma adequada o trabalho desenvolvido pelos causídicos.

A par desses argumentos, pede o provimento deste apelo, na forma da fundamentação supra.

A seguradora apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos suscitados no presente recurso, pugnando, pelo desprovimento do recurso (Id 208856758).

O preparo foi recolhido, consoante Id 209441189.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se a de ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), manejado por
JULIO CESAR PEGORARO MANGERE
, decorrente de acidente de trânsito, cuja sentença julgou procedentes os pedidos, julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a seguradora apelada ao ressarcimento da importância de R$175,00 (cento e setenta e cinco reais) a título de despesas médico-hospitalares (DAMS),
acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente ( 09/12/2020) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação
, condenando ainda a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Irresignado, o apelante interpõe o presente apelo questionando
unicamente
o capítulo do ônus sucumbencial, pretendendo a elevação da verba honorária de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil.

Pois bem. No que tange ao pedido de
majoração da verba honorária
, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, deve o Magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

No caso dos autos, o juízo singular fixou a verba sucumbencial no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, o montante dos honorários advocatícios deve ser fixado em percentual sobre o
total da condenação
, e não pelo valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Entretanto, na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é baixo, resta evidente que a fixação de 10% (dez por cento) ou 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária deve ser arbitrada por apreciação equitativa (art. 85, §8o) na importância de
R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

A propósito, nesse sentido vem decidindo este Sodalício, em
casos absolutamente idênticos
, confira:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL –
FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e,
por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. No caso em que não houver condenação, e sendo o proveito econômico irrisório, deve ser aplicada a regra subsidiária disposta no § 8o, do art. 85, do CPC
.”
(TJ-MT 10360134520188110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE A PARTE VENCIDA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – INVIABILIDADE – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – NECESSIDADE
– PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima.
II – Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, CPC/2015); entretanto nos casos em que o valor da condenação for irrisório, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, em rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2o e 8o, do art. 85, do CPC
.”
(TJ-MT 10008058020198110003 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021)

Por outro lado,
deve ser alterado de ofício o termo inicial para correção monetária na indenização relativa a DAMS, porquanto se trata de matéria de ordem pública.

Acerca da matéria, é o entendimento deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – SEGURO DPVAT – DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS) - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR RAZOÁVEL APLICADO NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS (ART. 85, § 11, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO. O beneficiário do seguro obrigatório DPVAT que comprova as despesas médicas e suplementares com as quais arcou tem direito ao respectivo ressarcimento (art. 3o, inciso III, da Lei n. 6.194/1974), respeitado o limite indenizatório (R$ 2.700,00),
com correção monetária a partir da data do efetivo desembolso e juros de mora a contar da citação válida
. (...)”
(TJMT, 1022126-23.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C DAMS – ALEGADA QUITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA – APELO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES – REEMBOLSO PARCIAL REALIZADO – COBRANÇA DO SALDO REMANESCENTE - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA - REEMBOLSO DEVIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – A PARTIR DA DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III -
O valor do reembolso referente às despesas médicas e hospitalares, realizadas para tratamento de lesões decorrentes de acidente de trânsito, deve incidir correção monetária a partir da data do efetivo desembolso
.”
(TJMT, 1000930-68.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021).

Assim, o termo inicial para correção monetária com relação ao reembolso de despesas médicas e hospitalares é a data do desembolso.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para majorar o valor dos honorários advocatícios para R$1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o do CPC e,
de ofício,

fixar o termo inicial para correção monetária com relação ao reembolso de despesas médicas e hospitalares na data do desembolso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024